Tribunal: STF
Processo: ARE 1251944
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-24
Data de publicação: 2020-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo (eDOC 4, p. 101-124) da decisão (eDOC 4, p. 53-57) que não admitiu o recurso extraordinário interposto de acórdãos proferidos pela Terceira Turma Julgadora da 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (eDOC 3, p. 137-155; eDOC 3, p. 185-191). 
    Saliente-se que o pedido deduzido no RE (eDOC 3, p. 197-221) teve por objeto “determinar que seja refeita a sentença de pronúncia sem o vício do excesso de linguagem” (eDOC 3, p. 220; grifos originais)
    O ora recorrente, dos supracitados acórdãos do TJ/GO, também interpôs recurso especial (eDOC 3, p. 222-223; eDOC 4, p. 1-36), o qual não foi admitido (eDOC 4, p. 49-52); daí o AREsp 1.048.708/GO.
    É o relatório, no essencial.
    Decido.
    Preliminarmente, verifico que o Relator, no STJ, ao apreciar o citado AREsp 1.048.708/GO, proferiu a seguinte decisão (eDOC 4, p. 149-155), de cujo dispositivo destaco:
    “(...)
    Por fim, tendo sido reconhecido o excesso de linguagem, fica prejudicada a análise das demais teses aventadas pela defesa. 
    Ante o exposto, conheço do agravo e dou provimento ao recurso especial para reformar o aresto recorrido a fim de anular a sentença de pronúncia, uma vez que foi reconhecido o excesso de linguagem, e determinar que outra seja prolatada.” (eDOC 4, p. 155; grifos originais).
    Contra a referido decisão (eDOC 4, p. 149-155), não foi interposto qualquer recurso, motivo pelo qual transitou em julgado aos 18.12.2019 (certidão; eDOC 4, p. 163).
    Ante o exposto, julgo prejudicado o presente recurso, por perda superveniente do objeto (artigo 21, inciso IX, do RI/STF).
    Publique-se.
    Brasília, 24 de abril de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
  Documento assinado digitalmente